Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso e deu provimento em parte ao recurso da parte autora para reformar a sentença e condenar a parte ré a restituir os valores cobrados relativos à taxa condominial no período de 12/2015 a 06/2016 no montante de R$1.561,76. Alega que houve obscuridade e contradição no acórdão, porquanto não foi considerado que as taxas de condomínio têm natureza propter rem. Colaciona jurisprudência. Punga pelo provimento do recurso para reformar o acordão e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51322781).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro quanto à responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio, apesar de sua natureza propter rem. Confira-se o trecho do acórdão: “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020). VI. Extrai-se dos autos que os autores firmaram contrato de compromisso de compra e venda com a construtora requerida de um apartamento em 13/06/2016. Observa-se que os autores foram cobrados pelo pagamento de taxas condominiais vencidas antes da assinatura do contrato, período 05/2015 a 12/2015; bem como relativo ao período de 12/2015 a 06/2016. Nota-se que a entrega das chaves somente ocorreu em 17.06.2016, fato que restou incontroverso nos autos.”
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.